Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DO CRIME. RÉU EM POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE. CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, bem como de corrupção de menor, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. No caso, a prisão em flagrante do acusado se deu minutos após e em local próximo ao dos roubos sob análise, quando ele ainda estava na posse da res furtiva, tendo sido prontamente reconhecido por uma das vítimas como um dos autores do crime.
3. Ouvido na Delegacia da Criança e do Adolescente, o jovem confirmou a dinâmica delitiva conforme narrada pela vítima, em especial a participação do acusado no crime. Não bastasse, o réu também confessou na fase extrajudicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
5. O Superior Tribunal de Justiça também pontifica que o Código Penal adotou a teoria objetivo-subjetivo ou mista, de modo que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, deve haver unidade de desígnios entre as condutas - o que se tem quando os crimes subsequentes são continuações do primeiro, ou seja, quando os crimes parcelares resultam de um plano previamente elaborado pelo agente, como ocorreu no caso em comento.
6. Considerando que os dois delitos de roubo praticados em continuidade delitiva ocorreram em concurso formal com o crime de corrupção de menor, a jurisprudência pátria entende que (diante da existência simultânea de concurso formal e continuidade delitiva) a exasperação da pena deve observar somente um único aumento, relativo ao crime continuado, na forma artigo 71 do Código Penal.
7. Não há que falar em ilegalidade na prisão preventiva do réu se ele permaneceu preso, fundamentadamente, durante toda a instrução criminal, encontrando-se recluso diante de motivação válida encartada na sentença penal condenatória.
8. Recurso parcialmente provido.